Tribunal: TJMT
Processo: 1073915-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073915-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRENTE), EDINAURA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 073.510.018-71 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073915-79.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1073915-79.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Tapurah-MT.

Recorrido:
Edinaura Silva de Queiroz.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 120/2022 – MODIFICAÇÃO DO § 10, DO ARTIGO 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELO MUNICÍPIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 191/2022 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias somente nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional n.o 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o § 10, do art. 198, da Constituição Federal. Ademais, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.o 191/2022, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Tapurah-MT farão jus ao adicional de insalubridade após a verificação por meio de laudo técnico dos graus de risco, o que foi feito pelo município recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073915-79.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1073915-79.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Tapurah-MT.

Recorrido:
Edinaura Silva de Queiroz.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Tapurah-MT
.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 228388665)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da parte recorrida, bem como a diferença não paga nos últimos 05 (cinco) anos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228388667): o município sustenta que o direito ao adicional de insalubridade foi incorporado constitucionalmente ao cargo da parte recorrida pela Emenda Constitucional n.° 120/2022, motivo pelo qual entende que não pode haver pagamento retroativo. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o município já efetua o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 191/2022.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073915-79.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1073915-79.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Tapurah-MT.

Recorrido:
Edinaura Silva de Queiroz.

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, que visava à condenação do ente público recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no patamar de 20 % (vinte por cento) sobre o salário base da parte recorrida de forma retroativa.

A sentença recorrida reconheceu o direito do autor recorrido ao recebimento do referido adicional em seu grau médio, no percentual de 20 % (vinte por cento), condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças não pagas nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O município de Tapurah-MT, em suas razões, assevera que o direito ao adicional de insalubridade foi incorporado constitucionalmente ao cargo da parte recorrida pela Emenda Constitucional n.° 120/2022, motivo pelo qual entende que não pode haver pagamento retroativo. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o município já efetua o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 191/2022.

Da análise dos autos, verifica-se que a irresignação recursal comporta provimento.

Isso porque, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias somente nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional n.o 120/2022, publicada em 06/05/2022.

Pela emenda constitucional acima mencionada, o § 10, do artigo 198, da Constituição Federal, foi modificado para conferir o direito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, sendo eles a aposentadoria especial e a soma aos seus vencimentos do adicional de insalubridade.

Por seu turno, é importante consignar que a Lei Complementar Municipal de Tapurah-MT n.o 191/2022dispõe:

“Art. 2o. Os agentes de que trata o caput deste artigo, após verificação por meio de laudo técnico dos graus de risco, passam a fazer jus, ao Adicional de Insalubridade, conforme disposto no § 10, art. 198 da Constituição Federal, com Redação dada pela Emenda Constitucional no
120
, de 15 de maio de 2022 (Redação dada pela Lei Complementar no
201
/2023)”.

Portanto, não há dúvidas quanto ao direito da parte recorrida em receber o adicional de insalubridade, mas somente a partir da realização do laudo técnico pela municipalidade.

De acordo com a ficha financeira da autora recorrida (Id. 228388189), ela passou a receber o adicional de insalubridade no ano de 2023, após a realização do LTCAT pelo município recorrente.

Logo, não há que se falar em pagamento de valores retroativos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 – MODIFICAÇÃO DO § 10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – RECLAMAÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA MUNICIPALIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A petição inicial foi distribuída em 3 de agosto de 2017, sendo certo que se louvou em normas constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, tratando-se de servidor público sujeito a regime próprio do Município de Barra do Garças/MT. Durante a tramitação do processo sobreveio a Emenda Constitucional 120 de 05 de maio de 2022 e a Lei Municipal 4.455/2022, que permitiram a soma do adicional de insalubridade aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A sentença com base nesses novos diplomas legais que reconhece o direito do recorrido a implantação e recebimento do adicional em grau máximo (40 %), a partir da elaboração do Laudo Pericial confeccionado nos autos em 4 de junho de 2021. A lei processual civil (art. 493) permite não somente ao juiz, mas também a turma recursal, depois da propositura da ação, tomar em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito em primeira e segunda instâncias. No Sistema dos Juizados Especiais o juiz e a turma recursal adotarão em cada caso a decisão que reputarem mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6o, da Lei Federal 9.099/1995), portanto, agiu bem o magistrado ao tomar em consideração a mutação constitucional e legal no Município de Barra do Garças/MT ao proferir sua decisão para julgar procedente parte dos pedidos do recorrido. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasce no mundo jurídico com a Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o § 10, do art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário gizar que apenas com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos constitucionais para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado e exsurgir a obrigação de pagamento. Sentença parcialmente reformada, uma vez que não era o caso de determinar a retroação do pagamento pretendido do adicional de insalubridade à data da produção do laudo pericial, ou seja, 04/06/2021, mas sim a partir de 21/06/2022, data da publicação da Lei Municipal 4.445 pelo Município de Barra do Garças/MT. Não há como condenar a municipalidade em litigância de má-fé, tendo em vista que a atuação do seu procurador neste caso concreto apenas encaminhou sua visão jurídica para a solução que entendia favorável ao seu constituinte, ainda que desfocada da melhor interpretação do direito.

(TJ-MT - RI: 00114505220178110004, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024